Tribunal: TJMT
Processo: 0008748-73.2004.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008748-73.2004.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), VALDINEI MORAES DE SOUZA (APELADO), EDILENE SANTANA DUARTE (VÍTIMA), ISIS KELLY CARVALHO NEVES (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, EM CONSONANCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
contra a sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 0008748-73.2004.8.11.0042 – Código 62209, que impronunciou
Valdinei Moraes de Souza
pela prática de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, § 2o, inciso IV (em relação à vítima Isis) e art. 121, § 2o, inciso IV c/c art 14, inciso II (em relação a vítima Edilene), todos do Código Penal, nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal.

Inconformado, o Ministério Público, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, para que o apelado seja pronunciado pela prática do delito tipificado no art. 121, § 2o, IV (com relação a vítima Isis Kelly Carvalho Neves) e o art. 121, § 2o, IV c/c art. 14, II (com relação a vítima Edilene Santana Duarte), ambos na forma do art. 29, todos do Código Penal, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri. (Id. 18456485/18456486)

Em contrarrazões, a defesa requereu o desprovimento do apelo ministerial (Id. 18457488/18457489).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador Benedito Xavier de Souza Coberlino, manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto (Id. 23698968), sintetizando o entendimento conforme segue:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME CONTRA A VIDA – SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA – RECURSO DA ACUSAÇÃO – PRETENDIDA PRONÚNCIA DO ACUSADO – ALEGADA PRESENÇA DE INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA – INACOLHIMENTO – PRONÚNCIA É JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO, DEVENDO O JUIZ ESTAR CONVENCIDO DE QUE OS INDÍCIOS DA AUTORIA SÃO SUFICIENTES PARA ENCAMINHAR O RÉU A JULGAMENTO – NÃO SENDO CONFIÁVEL AS DECLARAÇÕES DO CORRÉU E DA VÍTIMA QUE INDICAM A PARTICIPAÇÃO DO ACUSADO NO CRIME, INCONVINCENTES OS INDÍCIOS REUNIDOS, A OPÇÃO DO JUIZ É IMPRONUNCIAR O RÉU –
DESPROVIMENTO AO APELO
”.

É o que cumpre relatar.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020